Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0724818-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO(S) ISAURA TOSTA PORTO RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Isaura Tosta Porto (processo n. 0719191-20.2020.8.07.0001) contra a ora agravante e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravada, para “determinar que as rés autorizem o tratamento prescrito pelo médico, com o fornecimento do medicamento Denosumage (Xgeva), 120 mg, via subcutânea, para aplicação a cada 30 dias, enquanto permanecer a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos”. Em suas razões recursais (ID 17931721), a agravante aduz, em suma, que não estariam preenchidos, na origem, os requisitos legais necessários à concessão da tutela provisória à agravada. Para tanto, defende que o plano de saúde contratado entre as partes possuiria abrangência municipal, ou seja, restrita à cidade de Campo Grande-MS. Assenta que, em atenção ao contrato entabulado entre as partes, não haveria possibilidade de cobertura de procedimentos médicos para além daqueles previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS). Afirma que o medicamente receitado à autora, ora agravada, não constaria “nas Diretrizes de Utilização do Rol da ANS para tratamento de sua patologia”. Discorre sobre a suposta taxatividade do mencionado Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Consigna que a bula do medicamento indicado à autora não albergaria a patologia que a acomete, o que denotaria a prescrição off-label do aludido fármaco. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até sua análise final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Anote-se, de logo, que é fato incontroverso nos autos que a autora, ora agravada, é portadora de neoplasia maligna de pulmão (CID 10 C.34), em Estágio IV, apresentando quadro metástico para outros órgãos, quais sejam pleura, fígado e peritônio. Em razão de tal quadro, foi a ela receitada a administração do medicamento “Denosumage (Xgeva), 120mg, via subcutânea, para aplicação a cada 30 dias”, conforme se observa do relatório médico de ID origem 67405341. Dito isso, quanto à probabilidade do direito da agravante, registre-se que as alegações recursais relativas à abrangência territorial dos efeitos contratuais, bem como acerca da ausência de cobertura, no negócio jurídico, para o medicamento indicado para a autora, ora agravada, são questões que demandam aprofundada análise, mediante cotejo analítico dos termos do contrato, o que se revela incabível nesta fase inicial do procedimento. Ademais, convém anotar que a iterativa jurisprudência deste e. Tribunal aponta que a operadora de plano de saúde, em regra, não pode se recusar a custear tratamento mediante administração de fármaco indicado pelo médico assistente para tratamento de doença objeto de cobertura no contrato de plano de saúde, desde que tal medicamento seja registrado perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que, a princípio, parece ser o caso dos presentes autos. Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TAGRISSO. OSIMERTINIBE. CÂNCER. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER. PRECEDENTES. RECUSA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão. 2. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico, se o medicamento for registrado na Anvisa, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. A recusa somente é legítima quando se trata de medicamento importado e sem o registro, o que não é o caso dos autos. STJ, REsp 1.712.163/SP, julgado em 08/11/2018, recurso repetitivo. 3. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral na hipótese de recusa, pela operadora de plano de saúde, à cobertura de tratamento médico 4. O valor do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 5. A ordem em que os critérios de fixação de honorários advocatícios aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador (condenação, proveito econômico e valor da causa). Porém, eles poderão ser fixados por apreciação equitativa quando o montante se tornar muito baixo. 7. Apelação da ré desprovida e apelação da autora parcialmente provida. (Acórdão 1238956, 07169328620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que diz respeito ao risco de dano grave ou de difícil reparação, é cediço que a grave situação clínica da agravada, que, inclusive, se encontra atualmente internada em hospital localizado nesta capital, somada à sua idade avançada, bem como ao atual contexto pandêmico, recomendam cautela na análise da pretensão recursal ora em exame, resguardando-se, desse modo e neste instante, a integridade e continuidade do tratamento médico indicado à segurada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso e sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise, o debate ora incitado será analisado com a cautela necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora